Tribunal: TJDFT
Processo: 0759108-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão de ID 60606808, que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição parcial dos créditos objeto do feito.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo (art. 1.023, caput, do CPC). Contrarrazões apresentadas no ID 62812784.
3. Em suas razões recursais (ID 61070262), a embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão, argumentando que o reconhecimento administrativo da dívida interrompe o prazo prescricional ou, caso já consumado, implica na sua renúncia. Acrescenta que os créditos considerados prescritos são devidos desde 2009, e o pedido se refere ao mesmo ano, de modo que não estariam prescritos. Afirma que o prazo prescricional está suspenso até que o Distrito Federal promova algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Destaca-se, como referido no acórdão impugnado, que a declaração juntada aos autos não importa em renúncia à prescrição, o que é vedado pelo artigo 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, e os dados ali constantes, como o número do pedido, não são suficientes para comprovar a existência de processo administrativo, o que poderia demonstrar a suspensão do prazo prescricional.
5. Conforme registrado no Acórdão embargado, o documento de ID 59231746, comprova a existência de débitos da Fazenda Pública perante a servidora. Contudo, os autos não foram instruídos com comprovante de apresentação de requerimento administrativo durante a fluência do prazo prescricional, tendo a recorrente se limitado a juntar declaração datada de 19/10/2022, impossibilitando, portanto, a averiguação da suspensão da prescrição, que não se operou, como destacado em sentença, apenas quanto aos créditos vencidos em 2021.
6. Ante o exposto, verifica-se que não há vícios a serem sanados no Acórdão embargado, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.